Tribunal: TJBA
Processo: 8036205-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036205-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MONTEIRO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ASB00

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. USO DE CARTÃO COM SENHA PESSOAL. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de inexistência de dívida, exclusão do nome dos cadastros de restrição ao crédito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida.

2. O apelante alega desconhecer o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, relacionado a faturas de cartão de crédito emitido pela apelada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões preliminares e duas questões de mérito em discussão: (i) saber se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se foram preenchidos os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao apelante; no mérito, (iv) saber se existe relação jurídica válida que justifique o débito cobrado; e (v) saber se a negativação do nome do autor configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade: o apelante demonstrou seu inconformismo com a decisão combatida, impugnando a motivação da sentença e expondo fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma. Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da sentença e as alegações recursais. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça: o benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe insuficiência de recursos para custear as despesas processuais. A alegação de pobreza por pessoa natural goza de presunção relativa. Cabe ao impugnante comprovar, por qualquer meio admitido em direito, a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício. A apelada não trouxe elementos probatórios aptos a afastar a presunção de hipossuficiência. Preliminar rejeitada.

6. A apelada apresentou documentos que comprovam a existência de relação jurídica consubstanciada em diversas faturas de cartão de crédito, inclusive com informações de pagamentos efetuados. Comprovada a relação subjacente, torna-se incabível a alegação genérica de desconhecimento do débito. Incumbiria ao apelante comprovar documentalmente a quitação das faturas, tratando-se de prova positiva a seu cargo.

7. Tratando-se de compras efetuadas mediante uso de cartão com senha pessoal e intransferível, de exclusiva detenção do consumidor, não há que se falar em ato ilícito da instituição financeira. Ausência de demonstração de falha na prestação do serviço. O autor não demonstrou comunicação de furto, roubo ou extravio capaz de configurar responsabilidade objetiva da ré.

8. Comprovada a validade da contratação e o inadimplemento do autor, devida se mostra a negativação, por ser prerrogativa do credor. Impossibilidade de imputação de conduta ilegal ou ilícita à apelada, que agiu em exercício regular de direito. Nexo de causalidade com o abalo de crédito rompido pela culpa exclusiva do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º, 1.010; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 720.453/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/06/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.399.771/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/04/2019; TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 11/09/2019; TJMG, APC nº 1.0301.17.008238-4/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, Nona Câmara Cível, j. 02/04/2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036205-68.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MONTEIRO e como apelada WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
afastar as preliminares
e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.